Tribunal: TJMT
Processo: 1041103-18.2022.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE STREAMING (GLOBOPLAY). INCONTROVERSA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REITERADAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. EXCEPCIONAL OCORRÊNCIA. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1– Não constitui tese nova em fase recursal, o tema já debatido na instância ordinária. 2- Em razão da inversão do ônus da prova, é obrigação da parte Recorrente demonstrar claramente a inexistência do defeito ou, se for o caso, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 6o, VIII, do CDC). 3- Em regra, o simples descumprimento contratual não gera dano moral indenizável, contudo, a opção é possível quando demonstrado o abuso praticado em desfavor do consumidor. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041103-18.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CAMILA DA SILVA PONTES - CPF: 020.085.311-20 (RECORRENTE), MANOEL RUFINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 043.165.751-39 (ADVOGADO), MAIRA DA SILVA PONTES - CPF: 051.894.071-36 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. MANOEL RUFINO DE OLIVEIRA NETO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023